Tribunal: TJMT
Processo: 1016824-29.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016824-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016824-29.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES

AGRAVADO:
ADRIANO SALES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE COM BENEFICIÁRIO DIVERSO. INVALIDADE DA GARANTIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação do executado, afastou a idoneidade de apólice de seguro garantia ofertada para garantia do juízo, manteve a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, indeferiu pedido de redução ou exclusão das astreintes e determinou o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta a validade da apólice apresentada, a impossibilidade de incidência da penalidade do art. 523, §1º, do CPC diante da oferta de seguro garantia, a necessidade de redução ou exclusão das astreintes em razão do cumprimento superveniente da obrigação de fazer e a ocorrência de compensação legal entre créditos recíprocos das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro garantia apresentada é apta à garantia do juízo executivo; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC e dos atos constritivos; (iii) determinar se as astreintes podem ser revistas em razão do cumprimento superveniente da obrigação de fazer; e (iv) verificar se a alegação de compensação de créditos pode ser conhecida na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado superveniente da decisão exequenda constitui fato processual relevante, nos termos do art. 493 do CPC, mas não impede o conhecimento do recurso, pois subsiste controvérsia quanto à exigibilidade e ao valor das astreintes.

A questão relativa à cessão de crédito e eventual habilitação de cessionário possui natureza incidental e deve ser apreciada pelo juízo de origem, não interferindo na admissibilidade ou no julgamento do recurso.

As astreintes previstas no art. 537 do CPC possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial.

A multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo quando o montante acumulado se revelar excessivo ou desproporcional.

O cumprimento superveniente da obrigação não afasta automaticamente a incidência das astreintes já consolidadas, sobretudo quando o adimplemento decorre de medidas coercitivas determinadas pelo juízo e não de cumprimento espontâneo do devedor.

A exclusão integral da multa mostra-se inadequada diante do descumprimento reiterado da ordem judicial, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais.

A manutenção de montante excessivo de astreintes após o alcance da finalidade coercitiva viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A redução das astreintes para R$ 50.000,00 preserva a função coercitiva da multa sem ocasionar vantagem patrimonial desarrazoada ao credor.

A apólice de seguro garantia que indica beneficiário diverso daquele vinculado ao juízo da execução apresenta vício que compromete sua eficácia e liquidez, não se tratando de mera irregularidade formal.

A alegação de compensação de créditos não pode ser conhecida em grau recursal quando não arguida oportunamente na impugnação ao cumprimento de sentença, configurando inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As astreintes podem ser revistas na fase de cumprimento de sentença quando o montante executado se mostrar excessivo ou desproporcional à finalidade coercitiva da medida.

O cumprimento superveniente da obrigação não afasta automaticamente a incidência das astreintes já consolidadas quando ausente cumprimento espontâneo do devedor.

A indicação de beneficiário diverso na apólice de seguro garantia compromete a eficácia da garantia judicial ofertada.

A alegação de compensação de créditos suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 523, §1º, 537, §1º, 778, §1º, III, e 835, §2º; CC, arts. 368 e 369.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016824-29.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
VALERIANO FRANCISCO DE SALES

AGRAVADO:
ADRIANO SALES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1009681-48.2024.8.11.0003,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, afastou a idoneidade da apólice de seguro garantia ofertada, manteve a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, bem como indeferiu o pedido de redução ou exclusão das astreintes, determinando o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por três fundamentos centrais. Inicialmente, alega que a apólice de seguro garantia apresentada nos autos, no valor de R$ 650.000,00, cumpre os requisitos do art. 835, §2º, do Código de Processo Civil, sendo suficiente para garantir o juízo, de modo que o vício consistente na indicação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul como beneficiário não comprometeria sua validade, tratando-se de irregularidade sanável, especialmente porque o documento indica corretamente o número do processo e o nome do credor.

Sustenta que, em razão da equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro, não poderia ter sido aplicada a penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC, tampouco determinada a constrição via SISBAJUD.

Aduz, ainda, que a decisão agravada violou o disposto no art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, ao manter integralmente o valor das astreintes, mesmo diante do cumprimento superveniente da obrigação de fazer, reconhecido por sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1020562-84.2024.8.11.0003, na qual foi declarada a satisfação da obrigação mediante apresentação dos documentos exigidos e diligências realizadas pelo próprio juízo.

Defende que tal circunstância impõe a redução ou exclusão da multa cominatória, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente, especialmente diante da limitação originalmente fixada em R$ 500.000,00.

Sustenta, por fim, a ocorrência de compensação legal entre os créditos das partes, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, afirmando que o agravado é devedor do agravante em montante superior, oriundo do cumprimento de sentença n. 1038833-81.2023.8.11.0002, cujo crédito teria sido constituído anteriormente à fixação das astreintes ora executadas, razão pela qual a compensação operaria de pleno direito (
ipso

iure
), afastando a exigibilidade da multa e, por conseguinte, da penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC. Argumenta que tal matéria não se sujeita à preclusão, possuindo natureza de ordem legal.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão dos atos executivos, especialmente a penhora realizada via SISBAJUD, mantendo-se a apólice de seguro como forma de garantia do juízo, até o julgamento final do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 345995371.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no id. 353775897, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual foram rejeitadas as alegações do executado quanto à validade da garantia apresentada, à exigibilidade das astreintes e à possibilidade de revisão do respectivo montante.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se o enfrentamento de questões processuais suscitadas nas contrarrazões, as quais, embora não se qualifiquem como preliminares recursais, demandam apreciação por sua potencial influência na solução da controvérsia.

Inicialmente, quanto à alegação de trânsito em julgado superveniente da decisão exequenda, verifica-se tratar-se de fato ocorrido após a interposição do recurso, razão pela qual deve ser considerado por este Tribunal, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, que dispõe que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte”.

Todavia, referido fato não impede o conhecimento do recurso, tampouco esvazia, por si só, a utilidade da via recursal eleita, porquanto as questões discutidas, especialmente aquelas atinentes à exigibilidade e ao valor das astreintes, subsistem independentemente da natureza provisória ou definitiva da execução.

Assim, o trânsito em julgado será considerado como elemento de reforço no exame do mérito, sem prejuízo da análise das teses recursais.

No que tange à alegação de cessão de crédito e ao pedido de habilitação do cessionário, verifica-se tratar-se de questão processual incidental que não interfere na admissibilidade do recurso nem impede o seu julgamento.

Eventual substituição subjetiva da parte exequente, nos termos do art. 778, §1º, III, do Código de Processo Civil, pode ser apreciada pelo juízo de origem, a quem compete a condução do cumprimento de sentença, não se mostrando necessária sua deliberação neste momento processual, notadamente por não influir diretamente na análise das matérias devolvidas a esta instância recursal.

Superadas tais questões, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos tem origem em ação de obrigação de fazer na qual foi assegurado ao agravado o acesso a documentos societários, tendo sido fixada multa cominatória como meio de coerção para o cumprimento da ordem judicial.

Diante do alegado descumprimento, iniciou-se o cumprimento de sentença visando à cobrança das astreintes, cujo montante atingiu valor expressivo. No curso da execução, o agravante apresentou impugnação, sustentando, entre outros pontos, a validade de garantia ofertada por meio de seguro judicial, a necessidade de revisão da multa e a ocorrência de compensação de créditos.

Sobreveio decisão rejeitando a impugnação, mantendo a exigibilidade integral das astreintes e determinando o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com constrição de ativos financeiros. É contra esse decisum que se volta o presente recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se confundindo com indenização ou penalidade de caráter punitivo.

O §1º do referido dispositivo legal dispõe expressamente que:

“§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que as astreintes não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando o montante acumulado se revela excessivo e desproporcional.

No caso em exame, verifica-se que a obrigação de fazer foi, de fato, cumprida, conforme reconhecido em decisão proferida nos autos correlatos, circunstância que, por si só, não afasta a incidência da multa cominatória já consolidada, sobretudo quando evidenciado que o cumprimento não se deu de forma espontânea.

Com efeito, extrai-se dos autos que a satisfação da obrigação decorreu de medidas coercitivas adotadas pelo próprio Juízo, mediante diligências impositivas, não havendo demonstração de cumprimento voluntário por parte do agravante.

Tal circunstância afasta a possibilidade de exclusão integral da multa, porquanto o descumprimento reiterado da ordem judicial não pode ser premiado, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais.

Todavia, não se pode perder de vista que a finalidade das astreintes é estritamente instrumental, voltada à obtenção do cumprimento da obrigação, não se prestando à constituição de vantagem patrimonial desarrazoada em favor do credor.

Uma vez alcançado o resultado pretendido, ainda que mediante atuação coercitiva do Poder Judiciário, a manutenção de montante elevado, dissociado da finalidade coercitiva do instituto, revela-se desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor executado a título de astreintes alcança patamar significativamente elevado, superando, inclusive, o limite originalmente fixado, o que evidencia a necessidade de sua adequação.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, notadamente o cumprimento tardio da obrigação, a ausência de espontaneidade do devedor e a necessidade de preservar a função coercitiva da multa sem permitir sua distorção, entendo que a redução do montante das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 mostra-se medida adequada e proporcional.

No tocante à apólice de seguro garantia, não merece prosperar a insurgência recursal, porquanto a indicação de beneficiário diverso daquele vinculado ao Juízo da execução compromete a eficácia do instrumento, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de vício que afeta a própria liquidez da garantia.

De igual modo, não há como acolher a alegação de compensação, uma vez que a matéria não foi oportunamente arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, configurando inovação recursal, além de demandar análise que extrapola os limites cognitivos deste recurso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor das astreintes ao montante de R$ 50.000,00, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026